Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713226-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, MILTRINCO SOCIEDADE ANONIMA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n. 0718219-50.2020.8.07.0001, nomeou o representante legal da empresa Executada para atuar como administrador – equiparado à figura do depositário judicial -, em cumprimento à decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento (AGI 0709480-57.2021.8.07.0000). Proferi despacho (ID 25493034), postergando a análise da tutela de urgência após a apreciação, pelo Juízo a quo, de petição do Executado que alegou excesso de execução. O Agravante peticiona (ID 26401731), alegando que deve ser nomeado administrador judicial isento para cumprir a penhora sobre faturamento da empresa executada, nos termos do art. 869 do CPC, pois o co-executado Marco vai continuar praticando atos de esvaziamento patrimonial e fraude contra credores. Aduz que o Agravado, após a decisão que determinou ao representante legal da empresa para apresentar plano de administração em 15 dias, não cumpriu tal decisão e vem confundindo o Juízo a quo com a indicação de bens, fazendo com que fosse esquecida a penhora sobre faturamento da empresa. Alega que a Desembargadora Fátima Rafael (AGI 0718201-95.2021.8.07.0000) não conheceu de outro agravo de instrumento por entender que a penhora sobre faturamento da empresa permanece hígida e que o imóvel oferecido em penhora é apenas uma garantia a mais. Acrescenta que, mesmo com o imóvel, o débito não se encontra garantido, remanescendo uma dívida de R$ 460.086,54. Requer a imediata apreciação do pedido de tutela de urgência formulado no presente agravo de instrumento, a fim de determinar nomeação de administrador judicial para a penhora de faturamento da empresa executada, nos termos do art. 869 do CPC (aplicação analógica). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Visando dar concretude à decisão liminar contida no ofício de ID 88609276, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Vindo a planilha, proceda-se a penhora de 5% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 5% do faturamento mensal que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 5% do faturamento mensal da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias.” Requer no agravo de instrumento: i. Diante disso, cumpridos os trâmites legais, REQUER a concessão de EFEITO ATIVO ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, diante do perigo de dano registrado nos capítulos “II” e “III”, para que se determine, in limine, a nomeação de administrador judicial, nos termos do art. 869 do CPC (aplicação analógica) conforme entendimento deste Tribunal (TJ/DF, AgrInst 0715608-64.2019.8.07.0000). ii. Em cognição exauriente, requer a reforma da decisão agravada, com a nomeação de administrador judicial, nos termos do art. 869 do CPC, para que proceda à penhora de 5% do faturamento da empresa, cumprindo de forma íntegra a decisão exarada por este Tribunal (doc. 11), seguindo o procedimento descrito nos parágrafos do art. 866 do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25378275). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. De acordo com a decisão de minha Relatoria no AGI 0709480-57.2021.8.07.0000, ficou explicitado que: Nesta fase de cognição sumária, considerando os esforços já empreendidos pelo credor na busca da satisfação de seu crédito que ainda está longe de ser saldado pelos bloqueios já efetuados, DEFIRO penhora no percentual de 5% sobre o faturamento da empresa agravada, bem como DEFIRO nova pesquisa por meio do SISBAJUD. Caso haja penhora “online” de valor suficiente para quitação do débito, deve ser cancelada a penhora sobre o faturamento da empresa. (...) Caso reputem gravosa a determinação de penhora sobre o faturamento da empresa, poderão os Agravados, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, o que atenderá a pretensão subsidiária do Agravante de intimar os Agravados para que indiquem bens passíveis de penhora É certo que a indicação de imóvel pelos Executados à penhora não substituiu o deferimento da penhora de 5% sobre o faturamento da empresa, consoante reconhecido em decisão da Desembargadora Fátima Rafael (ID 26401737). No entanto, os Executados passaram a adotar uma postura cooperativa com o deslinde do processo executório, vindo aos autos indicar outros bens à penhora (imóvel). Não se olvida que, conforme decisão nos autos de origem, ainda está pendente a avaliação dos bens penhorados para aferir se a dívida foi garantida em montante suficiente, uma vez que as partes divergem sobre os valores de veículos e do imóvel: A discussão a respeito da avaliação dos bens, no entanto, deve ser postergada, pois poderão as partes se manifestar a respeito quando efetivada a penhora e avaliação oficial. Não é possível, nesse estágio, acolher qual o valor foi corretamente apurado, sendo que se houver dificuldade na avaliação oficial poderá ser nomeado perito para tanto. Assim, dentro do contexto processual, a fim de averiguar se os bens mencionados (dinheiro, veículos e imóvel) garantem a execução, determino: (...) Com o retorno do mandado de avaliação do imóvel e dos mandados de penhora e avaliação dos veículos apreciarei a alegação de excesso de penhora. Em sede de cognição sumária, não é possível ainda afirmar que o representante legal da empresa executada irá obstaculizar a efetivação da penhora de 5% sobre o faturamento da empresa, notadamente diante da determinação judicial de apresentação de plano de atuação, de balancete mensal e depósito na conta do Juízo até o dia 10 de cada mês. Se ainda não houve o cumprimento da decisão agravada, a responsabilidade recai em parte sobre o Agravante que agravou de tal decisão, sendo prudente que se espere a decisão acerca de quem será o administrador da da penhora em questão. A despeito de na decisão do AGI 0709480-57.2021.8.07.0000 ter sido consignado que não se vislumbra empenho dos devedores em solucionar a celeuma, os Executados indicaram imóvel à penhora posteriormente e não há provas de que o representante legal da empresa irá descumprir as diligências determinadas na decisão agravada. Nada obsta, no entanto, que, caso o representante legal da executada se esquive injustificadamente do cumprimento das determinações na decisão agravada, o Exequente venha a pleitear novamente a sua substituição por administrador judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se os Agravados para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021 12:12:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador